Tribunal: TJDFT
Processo: 0003333-79.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003333-79.2014.8.07.0007 AGRAVANTE: LUCIANA MONTANARO LOMBARDI, MARCOS PEREIRA LOMBARDI AGRAVADO: CONDOMINIO FEIBOX TAGUATINGA DESPACHO Dê-se vista às partes acerca do teor da certidão de ID no 32780592. Após, retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007